Tribunal: STF
Processo: Rcl 68907
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Feira de Santana-BA contra ato praticado pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos autos do Precatório nº 0003698-38.2019.8.05.0000.



    O reclamante narra que o ato reclamado determinou o bloqueio de recursos repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios, o que teria causado colapso no sistema financeiro municipal e paralisação de serviços públicos essenciais.



    O reclamante sustenta que “o Município requerente tem sofrido sequestros que estão sendo realizados na integra das parcelas do repasse do FPM” e que “fora formalizado o bloqueio geral que já ultrapassa o montante de R$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), destacando-se, por oportuno, que o valor correto a ser desembolsado é de R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais)”.



    Ao final, o reclamante pede que “seja deferido o pedido de antecipação da tutela para cassar a decisão interlocutória que ordenou o bloqueio integral do FPM do Município de Feira de Santana, a fim de satisfazer a integra do valor do precatório questionado, e que ora se faz evidenciado em valor muito excedente ao que se faz realmente devido, nos termos da perícia anexada a presente reclamação e aos autos do precatório”.



    Deferi a medida liminar “para suspender eventuais ordens de levantamento de valores sequestrados dos cofres do Município de Feira de Santana, nos autos do Precatório 0003698-38.2019.8.05.0000, bem como para sustar novos bloqueios” (eDoc. 127).



    A Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia apresentou informações (eDoc. 133).



    A Haya Empreendimentos e Participações LTDA, parte beneficiária, apresentou embargos de declaração contra a decisão liminar (eDoc. 139). Assim também o fez o Município de Feira de Santana (eDoc. 143).



    É o relatório. Decido. 



    A autoridade reclamada informou, entre outras questões, que os valores bloqueados foram levantados pela parte beneficiária no dia 19/06/2024, antes, portanto, da decisão liminar por mim proferida em 28/08/2024. Transcrevo os argumentos da autoridade reclamada (eDoc. 133):



    I) Que o precatório expedido se refere ao valor incontroverso decorrente da ação nº 021172-88.2010.8.05.0080;



    II) Que foi indeferido o pedido de parcelamento do pagamento dos precatórios vencidos, uma vez que o parcelamento de pagamento de precatórios está adstrita ao quanto previsto no art. 100, §20, da Constituição Federal;



     III) Que é inverídica a alegação do Município de que ocorreu o bloqueio da íntegra dos repasses do FPM, pois o total transferido nos autos do incidente de sequestro, no período de 2022 a 2024, foi de R$ 64.818.631,95 e o total do FPM foi de R$ 367.598.183,25, de modo que o valor sequestrado totalizou 17,63% dos repasses do FPM ao Município;



    IV) Que os cálculos homologados pela Presidência do Tribunal de Justiçã estão de acordo com o Tema nº 810 e com as ADIs nº 4.357 e nº 4.425.



    V) Que os valores bloqueados foram pagos à parte beneficiária em 19/06/2024.



    VI) que no momento do pagamento dos precatórios não havia nenhuma decisão judicial determinando a suspensão do procedimento, nem obstaculizando a liberação dos valores bloqueados aos credores e que havia decisão de Desembargadora do TJ-BA, nos autos do Mandado de Segurança nº 00003698-38.2019.8.05.0000, determinando o pagamento dos precatórios vencidos”.



    Da análise dos autos, verifico que, em 19/06/2024, foi proferida decisão liminar pela Desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia Rosita Falcão de Almeida Maia, para que houvesse o pagamento dos precatórios da parte beneficiária. O pagamento ocorreu em 26/06/2024. Essa informação, no entanto, apenas foi tardiamente apresentada aos autos após a decisão liminar por mim proferida. De modo que, quando proferida a decisão liminar, a reclamação já havia perdido o objeto em relação ao pedido de desbloqueio dos valores sequestrados.



    Conforme informações prestadas pelo Juiz Assessor Especial da Presidência do TJ-BA, no ano de 2024, o Município de Feira de Santana recebeu R$111.593.355,53 a título de repasse do FPM (dados obtidos no site do Tesouro Nacional)1. Desse valor, R$27.950.200,36 foram sequestrados para pagamento de precatório, o que representa, aproximadamente, 25% dos repasses do FPM ao ente federativo no ano de 2024. (eDoc. 151).



    O bloqueio de 25% dos repasses do FPM no ano de 2024, embora não atinja a integralidade dos repasses, ainda representa um impacto financeiro desproporcional e incompatível com a continuidade dos serviços públicos essenciais. A proporcionalidade exige que o sacrifício do erário seja adequado e equilibrado em relação à necessidade de satisfação do precatório, sem afetar o funcionamento mínimo da administração pública local ou os serviços essenciais prestados à população.



    O STF já se manifestou sobre a necessidade de garantir o mínimo existencial em matéria financeira, reconhecendo a importância de proteger recursos destinados ao cumprimento de funções públicas essenciais (como saúde, educação e segurança), de modo que o “bloqueio dos repasses de recursos oriundos do FPM encontra limite nos percentuais estipulados em lei, a fim de que não ocorra o comprometimento total dos valores recebidos pelo Município e, consequentemente, inviabilize a continuidade de suas atividades (STF - ARE: 1398270 MG, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/11/2023). O bloqueio excessivo desses recursos pode comprometer o atendimento de direitos fundamentais, sendo desproporcional e contrário aos princípios constitucionais de proteção ao mínimo existencial.



    Com relação aos cálculos contestados pelo reclamante, a autoridade coatora atestou que os cálculos estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema nº 810-RG e nas ADIs nº 4.357 e nº 4.425 e que, se fosse adotado o entendimento firmado no parecer contábil juntado a estes autos, o valor a ser pago pelo Município seria ainda maior do que o valor apurado pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios. Transcrevo trecho das informações da autoridade reclamada que esclarece esse ponto (eDoc. 133):



    “(...) o parecer contábil referenciado resultou, pelo cálculo apresentado com data de 02/2023, em valor proporcionalmente maior do que os valores apurados por este NACP em 07/2024 para o pagamento de três precatórios. Por essa razão, o parecer contábil faz prova contrária às alegações do Reclamante que aduz o valor devido em R$ 47.000.000,00, mas a perita por ele contratada indica a dívida em R$61.443.198,26.”



    Sobre essa questão, para divergir do entendimento adotado pela autoridade reclamada, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Está demonstrado que houve perda parcial do objeto da reclamação e que os cálculos do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios estão de acordo com as decisões desta Corte.



    Contudo, a reclamação tem parcial provimento para impedir novos bloqueios no FPM do reclamante no percentual de 25% ou qualquer outro similar que comprometa o mínimo existencial do Município e sua capacidade de assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.



    Caberá ao Tribunal de Justiça da Bahia observar tal diretriz no exame de eventuais pedidos de bloqueio do FPM do Município reclamante, inclusive realizando-se audiência de conciliação, se necessário. 



    Por essas razões, reconheço a perda do objeto da reclamação, em relação ao pedido de liberação dos valores sequestrados e já levantados pela parte beneficiária e julgo o pedido parcialmente procedente, para que o Tribunal de Justiça da Bahia observe as diretrizes fixadas nesta decisão em relação aos eventuais sequestros realizados em desfavor do Município de Feira de Santana. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  (https://www.tesourotransparente.gov.br/consultas/transferencias-constitucionaisrealizadas).